Tribunal: TJMT
Processo: 1021510-06.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021510-06.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Reajuste contratual, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), TANIA MARIA TREVISAN - CPF: 053.617.018-58 (AGRAVADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA – DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – DETERMINAÇÃO DE NÃO SUSPENSÃO DA COBERTURA MÉDICO-HOSPITALAR – PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL – RESCISÃO UNILATERAL – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO MÍNIMO DE 60 DIAS – PESSOA IDOSA – HIPERVULNERABILIDADE – PERIGO DE DANO E PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADOS (ART. 300 DO CPC/2015) –
RECURSO NÃO PROVIDO.

E é admitida a rescisão unilateral do contrato coletivo desde que respeitados os prazos mínimos de vigência e de notificação prévia de 60 dias.

Presentes os requisitos dispostos no art. 300 do CPC/2015, a proibição de suspensão do plano de saúde é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão do juízo da 10ª Vara Cível de Cuiabá que, na Ação Declaratória e Cominatória n. 1037381-50.2022.8.11.0041, deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré se abstenha de suspender a cobertura médico-hospitalar do plano de saúde firmado com a autora, sob pena de multa diária.

A agravante aduz que, além de ser autorizada pela Resolução Normativa 195 e pela Lei 9.656/98, a rescisão unilateral após 12 meses de vigência do contrato foi expressamente convencionada, bem como respeitada a notificação prévia com 60 dias de antecedência.

Alega que inclusive foi propiciada à agravada a contratação/migração para outro plano com aproveitamento da carência.

Efeito suspensivo indeferido (ID. 149039694).

Contraminuta no ID. 151660195.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravada é beneficiária do plano de saúde coletivo celebrado no ano 2000 entre a agravante e o Instituto de Arquitetos do Brasil Dept de MT, contudo foi notificada extrajudicialmente da rescisão unilateral do contrato, fato que lhe causou estranheza, uma vez que, embora a referida instituição tenha encerrado suas atividades em 2015, a contratação foi mantida até os dias atuais, e sempre cumpriu com suas obrigações.

Diante disso, ingressou em juízo e obteve a tutela de urgência para que a agravante se abstenha de proceder à suspensão do plano.

A tutela antecipada só pode ser concedida quando o julgador, em análise prévia, se convence da
probabilidade do direito
e do
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
(art. 300 do CPC/15).

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que é permitida a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo, desde que haja
previsão contratual
e
sejam obedecidos os prazos mínimos de vigência e de notificação prévia

de 60 dias
.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PRAZO
. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos n.º 2 e 3/STJ). 2.
Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos podem ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias (art. 17, parágrafo único, da RN nº 195/2009 da ANS)
. A vedação de suspensão e de rescisão unilateral prevista no art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998 aplica-se somente aos contratos individuais ou familiares. 3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1692039 – SP, ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgamento em 29/10/2018).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA REALIZADA
. PRAZO OBEDECIDO. 1.
Havendo previsão contratual, admite-se a rescisão unilateral do contrato coletivo de saúde após a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias
. 3.Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1721970-SP, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgamento em 22/10/2018).

No caso concreto, a ré enviou aviso prévio por escrito no dia 30-08-2022, recebido em 31-08-2022, pelo qual notificou a autora a respeito do cancelamento da avença a partir de 30-09-2022 em razão de na Receita Federal constar a anotação de inaptidão do CNPJ do Instituto de Arquitetos do Brasil Dept de MT (ID. 148173673).

Nesta fase processual conclui-se pela
probabilidade do direito
visto que,

conforme documentos constantes nos autos de origem, a agravada está adimplente com os encargos convencionados e não foi respeitado o período prévio de 60 dias para a quebra do contrato.

E o
perigo de dano
também é evidente pois a autora tem 61 anos de idade (nascimento em 13-01-1961), portanto é idosa e por isso lhe é assegurada proteção especial diante da hipervulnerabilidade.

Além do mais, embora seja possível a resilição unilateral imotivada nos pacotes coletivos empresariais, é necessário avaliar questões importantes, tais como o número de usuários. Isso porque o STJ tem admitido a aplicação analógica do inciso II, parágrafo único, do art. 13, da Lei n. 9.656/98, em relação aos planos coletivos com menos de 30 beneficiários (REsp 1553013/SP e REsp 1708317/RS).

Desse modo, infere-se, ao menos em juízo de cognição sumária, que estão presentes as condições autorizadoras da antecipação da tutela (art. 300 do CPC/15).

Com a instrução probatória será possível aferir com maior grau de certeza a verossimilhança dos argumentos apresentados por ambas as partes.

Posto isso,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023